Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que complementou liquidação de sentença para imputar a cada um dos devedores as respectivas obrigações fixadas em sentença. Dentre os pedido, os agravantes requereram o reconhecimento de prescrição intercorrente. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que a questão não foi debatida ou decidida pelo juízo de origem. Diante de eventual inovação recursal e que constitua empecilho para o conhecimento do recurso, ainda que parcial, e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403